Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-92.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o feito executivo em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão em discussão em verificar se a ausência de citação tempestiva possibilita a extinção do feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo.

III. Razões de decidir

3. Embora intimado a indicar novo endereço para fins de citação e já autorizada a realização da medida por meio de edital, quedou-se inerte o autor.
4. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não sendo possível que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
5. Extingue-se o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem que haja a necessidade de nova intimação da parte, quando não atendidas as diligências determinadas pelo juízo destinadas à citação do réu, sem ofensa aos princípios da celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: “Inobservadas as diligências determinadas pelo juízo destinadas à citação do réu, independentemente de intimação pessoal da parte autora, deve ser extinto o feito, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo”.

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.